Tribunal: TCU
Processo: 041.858/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral acerca do faturamento dos serviços complementares de publicidade regidos pela Lei 12.232/2010.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral acerca da forma de faturamento dos serviços complementares de publicidade regidos pela Lei 12.232/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXV, e 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente consulta uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inc. IV, §§ 1o e 2o, e no art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. esclarecer ao Consulente que as notas fiscais dos fornecedores dos serviços especializados identificados no §1o do art. 2o da Lei 12.232/2010 podem ser emitidas diretamente em nome do órgão público contratante, à semelhança do que ocorre com os serviços de divulgação, cabendo à agência contratada: 9.2.1. recepcionar e consolidar as notas fiscais de prestadores de serviço especializados, como também dos serviços de veiculação, em fatura ou documento de cobrança à parte e encaminhá-lo à administração juntamente com a nota fiscal pelo valor dos seus honorários e comissões; ou 9.2.2. emitir sua própria nota fiscal consolidada em nome da Administração, discriminando seus honorários e comissões, além dos serviços de terceiros - e apresentá-la, atrelada às notas fiscais de origem e aos documentos de comprovação da execução dos serviços, para ser liquidada e paga pela administração diretamente à agência contratada, deduzidas as retenções tributárias devidas na proporção das receitas de cada qual, ficando a agência responsável pela apropriação de sua própria remuneração (honorários e comissões, quando houver) e pelo repasse do quinhão das receitas devidas aos fornecedores de serviços especializados e aos veículos de divulgação. 9.2. encaminhar cópia deste acordão ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e à Secretaria Especial de Comunicação do Ministério das Comunicações (Secom/MCom).